Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRENOTAÇÃO DE EXECUÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. ATO COOPERATIVO. AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. AUSÊNCIA DE INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PRENOTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostra inepto o recurso quando suas razões são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença recorrida, inferindo-se com clareza a pretensão recursal. Preliminar rejeitada.

2. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).

3. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

4. Em atenção ao princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados integralmente pela parte embargante quando, a despeito da inviabilidade de o imóvel ser transcrito em seu nome antes da prenotação, não se mostrar diligente em averbar o negócio jurídico firmado, conferindo-lhe publicidade, e não houver insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem após a ciência da transmissão de titularidade.

5. Apelação conhecida e não provida.